Tribunal: TJDFT
Processo: 0747882-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747882-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE MENDONCA RODRIGUES APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício. Brasília, DF, em 27 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator